Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-08.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003968-08.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GARDENIA DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 044.802.201-00 (APELADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO JUNTO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Nas ações em que se pretende a condenação da parte requerida à exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido prévio de forma administrativa à instituição financeira não sendo atendido em prazo razoável ou a negativa do pedido, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.

Ausentes tais requisitos, não restará demonstrado o interesse de agir da parte autora o que levará à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.- (N.U 1024869-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos
autos da Medida Cautelar de Exibição Judicial n. 1003968- 08.2018.8.11.0002
, manejado por
GARDENIA DE SOUSA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido da ação cautelar de exibição de documentos, condenando a parte

autora ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo legal, uma vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante aduz, em síntese, que a parte apelada deixou de atender uma das condições da ação, qual seja, interesse processual. Argumenta que a Apelada pretendeu a exibição de documentos referente a contrato pactuado que esta teve acesso no momento da celebração.

Sustenta a ausência de interesse processual, pois a parte apelada não demonstrou a recusa do banco em apresentar o documento, em pedido realizado administrativamente.

Consigna que “o Apelante concede administrativamente cópia de qualquer documento quando solicitado por seus clientes, bastaria para tanto que o apelado comparecesse a sua agência em posse dos documentos necessários, e assim com toda certeza poderia ter acesso a todas as informações que pleiteia nesta lide, inclusive cópia dos documentos.”

Assevera que não há motivação para fixação de honorários, uma vez que a Apelada não provou a resistência do Banco Apelante em fornecer o documento pleiteado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, reformando a r. sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial, “diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido, de modo a afastar integralmente a condenação, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios”.

A Certidão de ID. 112743003consigna o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de falta de interesse de agir da Apelado, ante a ausência de pedido administrativo dos documentos objeto da medida cautelar de exibição de documentos.

A ação foi proposta buscando a exibição de cópia do contrato n° 00000000000092170266 com vencimento no dia 27/01/2017, no valor de R$ 571,94.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) A requerente busca a exibição do suposto contrato que deu origem ao débito no valor de R$ 571,94 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), supostamente celebrado entre as partes com a intenção de saber a veracidade do contrato supostamente formalizado junto ao banco requerido. (...)

Nessa linha, sendo direito do consumidor obter as informações e a evolução do pacto que firmou com o requerido, a exibição dos documentos é medida que se impõe.

De mais, é imperioso consignar que as instituições financeiras impõem barreiras ao acesso dos clientes aos documentos comuns às partes, principalmente aqueles necessários a apurar débito ou à propositura de eventual ação. (...)

Ademais, muito embora a parte requerida tenha contestado o feito, ela apresentou os documentos solicitados, reconhecendo o direito da requerente ao acesso das informações requeridas. (...)

Posto isto, julgo procedente o pedido da ação cautelar de exibição de documentos e em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, deixo de condenar a parte requerida ao pagamento do ônus de sucumbência. Contudo, condeno a autora ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo legal, uma vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita. (...)” (ID. 112742996).

O Recurso Especial n° 1349453/MS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe
02/02/2015
).

O referido aresto tratou do interesse de agir da parte, quando da propositura da ação de exibição de documentos bancários. O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves tece importantes considerações acerca do interesse de agir:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., Pág. 95).

Assim, conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, além de a parte autora ter de comprovar o prévio requerimento administrativo, este deveria ser idôneo, conter indícios mínimos capazes de comprovar a própria existência da contratação, especificando, quando fosse o caso, o período em que pretendia ver exibidos os documentos, bem como comprovar o pagamento da taxa de custo do serviço quando exigido. Ainda, deveria ser demonstrado que o pedido não fora atendido em prazo razoável.

Portanto, somente quando preenchidas as referidas exigências é que restaria demonstrada a existência de pretensão resistida da parte adversa e caracterizado o interesse de agir da parte autora.

Na espécie, não restou configurada a pretensão resistida, tendo em vista que a parte autora/Apelada não comprovou ter realizado o requerimento extrajudicial dos documentos pretendidos. Da mesma sorte, a ré/Apelante apresentou os documentos (ID. 112742977 - Pág. 1/5).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – AUSENCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RECUSA OU DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1349453/MS) –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15 – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Nas ações em que se pretende a condenação da parte requerida à exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido prévio de forma administrativa à instituição financeira não sendo atendido em prazo razoável ou a negativa do pedido, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.

Ausentes tais requisitos, não restará demonstrado o interesse de agir da parte autora o que levará à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.- (N.U 1024869-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE PRETENSÃO RESISTIDA. 1. Consoante posicionamento adotado pelo STJ, no REsp Repetitivo no 1.349.453/MS, era necessário, nas cautelares de exibição de documentos, a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 2. Nas hipóteses como a presente, em que o pedido de produção antecipada de provas tem por objeto a exibição de documentos, o entendimento consubstanciado pelo STJ para as ações exibitórias deve ser estendido, por analogia, a este procedimento. 3. Ausente na hipótese pedido administrativo idôneo a ensejar o reconhecimento da pretensão resistida da parte ré, inclusive havendo a juntada dos documentos com a contestação, sem impugnação do autor quanto a estes, o que implica na extinção do feito sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70076365873, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 15-05-2019)

Desta forma, merece reforma a sentença recorrida, diante da ausência de interesse processual da parte autora e da perda de objeto, inexistindo resistência por parte da ré, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Inexiste interesse recursal no pleito à reforma da condenação do ônus da sucumbência, eis que atribuído à Autora/Apelada pela sentença, em atenção ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da autora, decorrente da falta de comprovação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, ausência do prévio pedido administrativo não respondido ou da recusa do banco e da falta de pagamento pelo custo do serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022